Tribunal: STJ
Processo: 5088706-66.2017.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2669608 - MG(2024/0215892-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: LAIS PIACENZA TURNER DE LIMA ARAUJO
ADVOGADOS
: CECILIA EDUARDO DE MOURA - MG186411
DANIEL PIMENTA DE GOUVEA - MG142610
GIUSEPPE ANGELI NETO - MG160819
JOAO VICTOR MARTINS OLIVEIRA MAGALHAES - MG176599
RENAN PIMENTA DE GOUVÊA - MG137377
RÔMULO DE GOUVÊIA - MG040760
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO CRISTIANA
ADVOGADO
: CRISTIANO PASTOR FERREIRA DE MELO - MG052268
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TAXA CONDOMINIAL. ALTERAÇÃO DE CONVENÇÃO.
COBRANÇA
A
MAIOR.
ENRIQUECIMENTO
SEM
CAUSA.
INTERPRETAÇÃO E LIMITES DO PEDIDO. PREQUESTIONAMENTO
INEXISTENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, em
ação cominatória movida por condômina contra condomínio, visando à
correção dos valores das cobranças de cotas condominiais, no contexto de ata
de assembleia que previu a alteração da forma de cálculo, mas teve seu
registro negado pelo cartório de registro de imóveis local.
2. O Tribunal de origem limitou a devolução dos valores cobrados a maior ao
período compreendido entre
e
considerando que uma
02/03/2015 06/07/2017,
nova assembleia-geral extraordinária (AGE), realizada em
tinha
06/07/2017,
tratado do tema e não era objeto da controvérsia, considerados os limites do
pedido.
3. O recurso especial não pode ser conhecido devido à ausência de
prequestionamento, uma vez que os dispositivos legais alegadamente violados
não foram objeto de debate e decisão no acórdão recorrido, nem foram
opostos embargos de declaração para suprir eventual omissão do Tribunal
local, conforme as Súmulas 282 e 356 do STF e a Súmula 211 do STJ.
4. A ausência de debate e decisão, no acórdão recorrido, sobre o tema tratado
nos dispositivos legais pertinentes impede o reconhecimento do
prequestionamento, mesmo na modalidade ficta, por este Superior Tribunal de
Justiça, salvo se a parte demonstrar que, cumulativamente, suscitou o tema em
embargos de declaração; o Tribunal local mesmo assim dele não tratou,
quando devia tê-lo feito; e, em seu recurso especial, alegou-se a violação ao
do Código de Processo Civil, como
art. 1.022
definido pela Corte Especial
desta eg. Corte (AgInt nos
R
EAREsp 2.436.858/SP,
elatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em
DJe de
22/10/2024,
).
25/10/2024
5. A pretensão recursal esbarra também na necessidade de reexame de matéria
fático-probatória e contratual, atraindo a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ,
conforme precedentes desta eg. Corte sobre situações assemelhadas (
Documento eletrônico VDA54865961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:34:03
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: bcb1d615-182b-4855-b551-7547c66760a5

Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
AREsp 2.754.579/TO,
em
DJEN de
Relator Ministro
17/11/2025,
25/11/2025; AREsp 2.336.532/SP,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
3/11/2025,
.
6/11/2025)
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/03/2026
09/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54865961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:34:03
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: bcb1d615-182b-4855-b551-7547c66760a5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2669608 - MG(2024/0215892-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: LAIS PIACENZA TURNER DE LIMA ARAUJO
ADVOGADOS
: CECILIA EDUARDO DE MOURA - MG186411
DANIEL PIMENTA DE GOUVEA - MG142610
GIUSEPPE ANGELI NETO - MG160819
JOAO VICTOR MARTINS OLIVEIRA MAGALHAES - MG176599
RENAN PIMENTA DE GOUVÊA - MG137377
RÔMULO DE GOUVÊIA - MG040760
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO CRISTIANA
ADVOGADO
: CRISTIANO PASTOR FERREIRA DE MELO - MG052268
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TAXA CONDOMINIAL. ALTERAÇÃO DE CONVENÇÃO.
COBRANÇA
A
MAIOR.
ENRIQUECIMENTO
SEM
CAUSA.
INTERPRETAÇÃO E LIMITES DO PEDIDO. PREQUESTIONAMENTO
INEXISTENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, em
ação cominatória movida por condômina contra condomínio, visando à
correção dos valores das cobranças de cotas condominiais, no contexto de ata
de assembleia que previu a alteração da forma de cálculo, mas teve seu
registro negado pelo cartório de registro de imóveis local.
2. O Tribunal de origem limitou a devolução dos valores cobrados a maior ao
período compreendido entre
e
considerando que uma
02/03/2015 06/07/2017,
nova assembleia-geral extraordinária (AGE), realizada em
tinha
06/07/2017,
tratado do tema e não era objeto da controvérsia, considerados os limites do
pedido.
3. O recurso especial não pode ser conhecido devido à ausência de
prequestionamento, uma vez que os dispositivos legais alegadamente violados
não foram objeto de debate e decisão no acórdão recorrido, nem foram
opostos embargos de declaração para suprir eventual omissão do Tribunal
local, conforme as Súmulas 282 e 356 do STF e a Súmula 211 do STJ.
Documento eletrônico VDA54542624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:49:03
Código de Controle do Documento: 0c5f6d85-1de2-4af3-a856-28892dd735f2

4. A ausência de debate e decisão, no acórdão recorrido, sobre o tema tratado
nos dispositivos legais pertinentes impede o reconhecimento do
prequestionamento, mesmo na modalidade ficta, por este Superior Tribunal de
Justiça, salvo se a parte demonstrar que, cumulativamente, suscitou o tema em
embargos de declaração; o Tribunal local mesmo assim dele não tratou,
quando devia tê-lo feito; e, em seu recurso especial, alegou-se a violação ao
do Código de Processo Civil, como
art. 1.022
definido pela Corte Especial
desta eg. Corte (AgInt nos
R
EAREsp 2.436.858/SP,
elatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em
DJe de
22/10/2024,
).
25/10/2024
5. A pretensão recursal esbarra também na necessidade de reexame de matéria
fático-probatória e contratual, atraindo a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ,
conforme precedentes desta eg. Corte sobre situações assemelhadas (
Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
AREsp 2.754.579/TO,
em
DJEN de
Relator Ministro
17/11/2025,
25/11/2025; AREsp 2.336.532/SP,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
3/11/2025,
.
6/11/2025)
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por LAIS PIACENZA TURNER
agravo em recurso especial
DE ARAÚJO contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105,
inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de
Justiça de Minas Gerais, assim ementado:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA – TAXA DE
CONDOMÍNO – RATEIO – ALTERAÇÃO DA CONVENÇÃO VIA AGE –
OBSERVÂNCIA AO QUORUM E FORMALIDADES LEGAIS –
AUSÊNCIA DE REGISTRO DA ATA JUNTO AO CRI – MERA
FORMALIDADE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS A
MAIOR – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – NOVA
ALTERAÇÃO DA CONVENÇÃO PROMOVIDA POSTERIORMENTE –
LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO – NECESSIDADE – SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. - O rateio das despesas
de condomínio estabelecido em Convenção pode ser alterado por Assembleia
Geral, quando atendido o “quorum” de
passando a se realizar de forma
2/3,
diversa da inicialmente estabelecida, ainda que a alteração não tenha sido
registrada no respectivo Cartório de Registro de Imóveis. - O acolhimento da
tese inicial, atinente à limitação da cobrança, com observância da nova
proporção estabelecida por AGE, com ordem de devolução da diferença a ser
apurada em procedimento de liquidação da sentença, não ocasiona o
enriquecimento sem causa da parte autora. - Não prospera a pretensão autoral
de ver alterada a taxa cobrada até a atualidade se a Convenção foi novamente
modificada por assembleia que não é objeto de deliberação neste feito, com a
fixação de novos percentuais de rateio. - Diante do acolhimento parcial da
pretensão inicial, a sucumbência deve ser proporcionalmente distribuída entre
os litigantes.” (e-STJ, fls. 623)

Os embargos de declaração opostos pela parte autora foram rejeitados (e-STJ, fls.
651-658).
Documento eletrônico VDA54542624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:49:03
Código de Controle do Documento: 0c5f6d85-1de2-4af3-a856-28892dd735f2

Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 876 e 884 do Código Civil, pois teria havido enriquecimento sem causa do
condomínio ao manter cobranças indevidas de taxas condominiais, sendo devida a repetição dos
valores pagos a maior também após a assembleia de 06/07/2017.
(ii)
do Código de Processo Civil, porque se trataria de obrigação em
art. 323
prestações sucessivas, devendo a condenação incluir parcelas vencidas e vincendas enquanto
perdurassem as cobranças irregulares, até quando persistirem.
Não foram ofertadas contrarrazões, conforme consignado (e-STJ, fls. 695).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o Relatório.
VOTO
Trata-se, na origem, de ação movida por condômina contra condomínio, objetivando,
em resumo, corrigir os valores das cobranças de cotas condominiais, no contexto de ata de
assembleia que previu alteração, mas teve seu registro negado pelo cartório de registro de
imóveis local.
O recurso não comporta provimento.
A parte recorrente questiona, objetivamente, o seguinte trecho do acórdão recorrido:

Também não prospera a insurgência da autora ao pretender majorar a
condenação, com o objetivo de ver incluídos os valores dependidos em favor
do condomínio réu até a atualidade, eis que a assembleia realizada em
modificou novamente os parâmetros do rateio de despesas,
06/07/2017
alterando a proporção anteriormente definida. Assim, considerando que a
nova AGE não é objeto da controvérsia, mostra-se correta a sentença no ponto
em que limitou a ordem de devolução de valores durante o período
compreendido entre
a
02/03/2015 06/07/2017.

Quanto ao questionamento do tema "sub judice" à luz dos arts. 876 e 884 do Código
Civil e 323 do Código de Processo Civil, percebe-se a ausência do requisito do
prequestionamento, incidindo as Súmulas 211, do STJ, e 282 e 356, do STF.
Não tendo a Corte de origem debatido e decidido a tese apresentada no recurso
especial à luz dos dispositivos legais que dele tratam, que não foram invocados pela parte em
embargos declaratórios na origem, não cabe reconhecer como preenchido o requisito do
prequestionamento.
Sobre o tema, cito julgados desta eg. Corte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO VERBAL DE
SERVIÇO DE PUBLICIDADE E MARKETING. VEDAÇÃO DE
VEICULAÇÃO DA CRIAÇÃO DO AUTOR FORA DO ESTADO EM QUE
FOI FIRMADO O CONTRATO. RESTRIÇÃO NÃO RECONHECIDA
PELO TRIBUNAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA LEI 9.610/98.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54542624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:49:03
Código de Controle do Documento: 0c5f6d85-1de2-4af3-a856-28892dd735f2

1. Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha
sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido
opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão.
Ausente o indispensável prequestionamento, aplicam-se, por analogia, as
Súmulas 282 e 356 do STF.
2. "O prequestionamento implícito pressupõe que a Corte local decida a
matéria com base nos dispositivos legais tidos por violados, ainda que não
lhes faça menção expressa, o que não ocorreu no presente caso" (AgInt no
AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
AREsp 1.430.535/SP,
FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 3.10.2019).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.564.234/MS,
Turma, julgado em
DJe de
- grifos nossos.)
28/3/2022,
3/5/2022

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA.
SENTENÇA
HOMOLOGATÓRIA
DE
ACORDO
FIRMADO POR TERCEIROS. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PROVA DA OCORRÊNCIA DE VÍCIO PARA DESCONSTITUIR
ACORDO. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ADEQUADA. ART. 849
DO

ROL
EXEMPLIFICATIVO.
AUSÊNCIA
DE
CC/2002.
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor
o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos
extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do
I e II, do
(art. 333, I e II, do
).
art. 373,
CPC/2015
CPC/73
2. Ao analisar as provas produzidas nos autos, o Tribunal de origem
consignou expressamente que o autor não se desincumbiu de comprovar os
fatos constitutivos do direito alegado, não havendo que se falar em indevida
distribuição do ônus da prova no caso.
3. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso
especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias,
porquanto ausente o indispensável prequestionamento.
4. O prequestionamento implícito, para fins de conhecimento do recurso
especial, verifica-se apenas quando a questão tenha sido decidida no
acórdão recorrido, ainda que sem a explícita indicação dos dispositivos
de lei que o fundamentaram, o que não ocorreu no caso.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.694.758/MS,
Turma, julgado em
DJe de
- grifos nossos)
17/5/2021,
18/6/2021

Não cabe confundir falta de menção a determinado dispositivo de lei, numeralmente,
no acórdão recorrido (prequestionamento implícito), com falta de debate e decisão sobre
determinado tema no mesmo acórdão (prequestionamento inexistente). A propósito, "no
da
EREsp n. 134.208/SP,
Corte Especial, foi consagrado o entendimento de que o
prequestionamento prescinde da menção dos dispositivos legais, situação denominada
"prequestionamento implícito" pela doutrina e jurisprudência. Contudo, referido paradigma
adota a mesma premissa utilizada pelo acórdão ora embargado, no sentido de que a questão
jurídica deve ter sido abordada na instância ordinária (AgInt nos
relator
EAREsp n. 532.017/PR,
Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em
DJe de
13/11/2018,
).
21/11/2018
A propósito, confira-se a redação do CPC sobre o prequestionamento ficto:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Documento eletrônico VDA54542624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:49:03
Código de Controle do Documento: 0c5f6d85-1de2-4af3-a856-28892dd735f2

Conforme a Corte Especial do STJ, para o reconhecimento do prequestionamento
implícito, de modo a permitir ao tribunal superior considerar existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade, impõe-se ao recorrente opor os embargos declaratórios e, se
desacolhidos, alegar, no recurso especial, violação ao
do CPC, o que não ocorreu no
art. 1.022
caso em foco. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. APLICAÇÃO
DE REGRAS TÉCNICAS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICO. NÃO OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
ART. 1022
1. Não cabe, em embargos de divergência, reexaminar os pressupostos de
conhecimento do recurso especial, para extrair conclusão diversa a respeito da
incidência de óbices.
2. "A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do
), em
CPC/15
recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao
do
para que se possibilite ao Órgão julgador verificar
art. 1.022
CPC/15,
a existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez constatado,
" (
poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.639.314/MG,
julgado em
DJe de
.
4/4/2017,
10/4/2017)
3. Agravo interno ao qual se nega provimento.
(AgInt nos
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
EAREsp n. 2.436.858/SP,
Corte Especial, julgado em
DJe de
)
22/10/2024,
25/10/2024.

Não tendo sido opostos embargos declaratórios na origem, demandando exame do
tema pelo Tribunal local à luz dos dispositivos legais federais pertinentes, nem tendo sido
invocada no recurso especial violação ao
do CPC, não estão preenchidos os requisitos
art. 1.022
uniformizados pela Corte Especial do STJ como exigíveis para reconhecimento do
prequestionamento ficto.
Não fosse o bastante, o juízo de admissibilidade do recurso esbarraria também na
necessidade de incursão deste Tribunal Superior em matéria de natureza fático-probatória
(Súmula n. 7), especialmente quanto à interpretação dos limites do pedido, e contratual (Súmula
n. 5), dada a necessidade de interpretação das atas de assembleia de 2015 e 2017, em conjunto,
para conclusão sobre se tratar de fato superveniente, compreendido no mesmo objeto litigioso,
ou de matéria distinta, que não estava "sub judice" à luz da petição inicial, hipótese esta acolhida
pelo Tribunal local, o qual concluiu, analisando seus termos, que "a nova AGE não é objeto da
controvérsia".
Sobre o tema, cito julgados pertinentes desta eg. Corte:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE
PARCERIA AGROPECUÁRIA. RESERVA DE PERCENTUAL DE
SEMOVENTES. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO
DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente sua decisão, invocando
o poder geral de cautela para evitar prejuízo evidente e enriquecimento sem
causa, afastando a alegação de omissão ou contradição no acórdão recorrido.
2. A determinação de reserva de 35% dos bovinos não configura julgamento
extra ou ultra petita, pois decorre do poder geral de cautela conferido ao
magistrado para resguardar o resultado útil do processo.
3. A aplicação do poder geral de cautela não substitui os requisitos da tutela
de evidência, mas atua como instrumento complementar para assegurar a
Documento eletrônico VDA54542624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:49:03
Código de Controle do Documento: 0c5f6d85-1de2-4af3-a856-28892dd735f2

efetividade da jurisdição, especialmente em situações de risco iminente de
dano irreparável.
4. A análise sobre os limites do pedido e a conformidade da medida
deferida com os fundamentos apresentados pelo Tribunal de origem
demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado em sede de
recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ.
5. Resultado do Julgamento: Agravo conhecido para negar provimento ao
recurso especial.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.754.579/TO,
julgado em
DJEN de
)
17/11/2025,
25/11/2025.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE
INVENTÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial, fundamentando-se na ausência de violação legal e na incidência da
Súmula n. 7 do STJ, no âmbito de ação anulatória de inventário extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional pelo Tribunal de origem; (ii) saber se é cabível a revogação da
gratuidade de justiça concedida à parte demandada; (iii) saber se houve
extrapolação dos
e reformatio in pejus; (iv) saber se estão
limites do pedido
presentes os pressupostos para configuração de danos morais; e (v) saber se os
honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados corretamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo
nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
4. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, que
estabelece que a gratuidade de justiça pode ser mantida com base na análise
dos elementos dos autos que evidenciem a hipossuficiência do requerente; que
não há extrapolação dos limites do pedido ou reforma em prejuízo
quando a decisão judicial decorre de interpretação lógico-sistemática da
e não houve agravamento da situação do recorrente; e que a
pretensão inicial
condenação por danos morais exige comprovação de ato ilícito, dolo ou culpa,
além de nexo causal e dano. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
5. Rever o entendimento do Tribunal de origem acerca das premissas
firmadas com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai
a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, o critério
de equidade para fixação dos honorários advocatícios é subsidiário e aplicável
apenas quando o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa for
inestimável ou irrisório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.
Tese de julgamento:
"1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a Corte de origem
examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a
controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido. 2. Não se conhece do recurso especial quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do
STJ). 3. A pretensão de reexame de prova não enseja recurso especial
(Súmula n. 7 do STJ). 4. O critério de equidade para fixação dos honorários
advocatícios é subsidiário e aplicável apenas quando o valor da condenação,
do proveito econômico ou da causa for inestimável ou irrisório".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 86, 99, §§ 2o e 6o,
492, 489, § 1o, IV, 1.022, I e II, 1.025;
CC, arts. 186, 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag n.
relator
56.745/SP,
Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
STJ,
16/11/1994;
AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.610.781/RO,
Quarta Turma, julgado em
STJ,
relatora
11/11/2024;
REsp n. 2.115.178/SP,
Documento eletrônico VDA54542624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:49:03
Código de Controle do Documento: 0c5f6d85-1de2-4af3-a856-28892dd735f2

Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt
21/5/2024;
nos EDcl no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.444.112/RS,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
4/11/2024;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.619.561/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
5/5/2025;
AREsp n. 2.263.465/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024;
STJ,
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
REsp n. 1.850.512/SP,
julgado em 16/3/2022.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.336.532/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
3/11/2025,
6/11/2025.

Por tais razões, confirma-se a decisão de inadmissão do recurso especial proferida
pelo Tribunal de origem, que bem detectou os óbices acima expostos:

Inviável o seguimento do recurso.
Os dispositivos legais tidos por violados não foram objeto de debate e decisão
no acórdão recorrido, nos termos em que postos nas razões recursais, e não
foram opostos embargos de declaração para suprir eventual omissão,
ressentindo-se o apelo especial do indispensável prequestionamento. Incidem,
por analogia, as Súmulas nos 282 e 356, do Supremo Tribunal Federal que
dispõem: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na
decisão recorrida, a questão federal suscitada". (Súmula 282) e "O ponto
omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios,
não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
prequestionamento". (Súmula 356). Como cediço, para que se configure o
prequestionamento, o acórdão recorrido deve emitir pronunciamento sobre a
tese jurídica em torno dos dispositivos legais tidos como violados a fim de
que se possibilite, na instância Especial, a discussão sobre a questão de direito
controversa e sua correta interpretação. [...]
Ademais, a leitura do acórdão deixa patente que a Turma Julgadora resolveu o
litígio considerando aspectos que são específicos da presente demanda e de
seu processado. Dessa maneira, a pretensão esbarra na finalidade
constitucional do recurso manejado que, como cediço, afasta-se das
especificidades de cada caso para manter- se focado exclusivamente em
questões federais - vale dizer, não é sua função rever as particularidades de
cada litígio e seus fatos processuais. Incidência da Súmula 7/STJ.

Porque desacolhido o recurso, cabe a majoração de honorários advocatícios — que
10% sobre o valor da
foram fixados pelo Tribunal local, contra a parte recorrente, em "
condenação" — para 12%, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil.
art. 85,
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54542624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:49:03
Código de Controle do Documento: 0c5f6d85-1de2-4af3-a856-28892dd735f2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.669.608 / MG
Número Registro: 2024/0215892-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000181336355008 50887066620178130024
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LAIS PIACENZA TURNER DE LIMA ARAUJO
ADVOGADOS : RÔMULO DE GOUVÊIA - MG040760
RENAN PIMENTA DE GOUVÊA - MG137377
DANIEL PIMENTA DE GOUVEA - MG142610
GIUSEPPE ANGELI NETO - MG160819
JOAO VICTOR MARTINS OLIVEIRA MAGALHAES - MG176599
CECILIA EDUARDO DE MOURA - MG186411
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO CRISTIANA
ADVOGADO
: CRISTIANO PASTOR FERREIRA DE MELO - MG052268
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54846904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:10:44
Código de Controle do Documento: e4f1f4ef-013c-4e4f-91da-271e764f0be1

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:10:44
Código de Controle do Documento: e4f1f4ef-013c-4e4f-91da-271e764f0be1